Tribunal: CARF
Processo: 10980.908054/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908054/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.641 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Aplicação das disposições das Súmulas CARF no 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908054/2014-96
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
000.247, proferido em 18 de Setembro de 2020 pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 02, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 878.493,63.
A DRF de Curitiba-PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 090600495, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 2):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 878.493,63. Valor na DIPJ: R$ 878.493,63. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 927.110,02. CSLL devida: R$ 48.616,39. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 784.910,59.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 27800.92156.281210.1.3.03-1005.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 102.417,29 MULTA- R$ 20.483,45 JUROS- R$ 35.712,90”.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que foi enviada a Dcomp no 05227.24557.280809.1.3.02-
3689 no dia 28/agosto/2009 para compensação dos códigos de receita 2362 no valor de R$
45.092,34 e 2484 no valor de R$ 101.534,10.
Asseverou que enviou a DCOMP no 11040.84476.300810.1.3.03-1756 retificada
no dia 10/setembro/2010 substituindo o no do recibo do Dcomp pelo no
06610.857598.100910.1.7.03-4857, documento pelo qual a compensação no valor de R$
101.534,10 estava demonstrada na ficha de demais estimativas compensadas.
Destacou que a Dcomp no 05227.24557.280809.1.3.02-3689 foi retificada no dia
14/outubro/2010, alterando o saldo de crédito, razão pela qual a compensação no valor de R$
101.534,10 foi excluída. Ressaltou que no mesmo dia efetuou a quitação do débito através do
Dcomp no 35793.08020.141010.1.3.03-0777.
Pleiteou que seja desconsiderada a Dcomp no 05227.24557.280809.1.3.02-3689
informada na Dcomp de saldo negativo no 06610.857598.100910.1.7.03-48 e que seja vinculada
a compensação no 35793.08020.141010.1.3.03-0777 informada na DCTF.
Pugnou que seja recebida e acolhida a manifestação de inconformidade e que seja
reformado o despacho decisório proferido em 16/setembro/2014.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-000.247-DRJ/02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente, não reconhecendo o direito creditório (e-fls. 71/75).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 83/112), destacando, em síntese, que:
“FERTIAL- FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob no 04.869.169/0001-33, estabelecida na Rua Deputado
Heitor Alencar Furtado, 3100, Sala 08, Campo Comprido, munícipio de Curitiba/PR, por
intermédio de seu procurador abaixo assinado, inconformada, data vênia, com o v.
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada no
processo no 10980.908054/2014-96, quer da mesma recorrer, via RECURSO
VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante
faculta o artigo 33 do Decreto n.o 70.235/1972.
Ínclitos julgadores:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

O despacho decisório n.o 090600495 (fls. 02) homologou parcialmente a compensação
declarada na PER/DCOMP n.o 27800.92156.281210.1.3.03-1005.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi rejeitada pelo acórdão
de fls. 71/75, o qual, com o devido respeito, merece ser reformado.

1. DA TEMPESTIVIDADE
É cabível a apresentação do RECURSO VOLUNTÁRIO considerando o disposto do art.
33 do Decreto no 70.235/72. Desta feita, considerando que o prazo para interposição do
presente recurso teve início em 07.04.2021 com vencimento apenas em 07.05.2021,
evidenciando, assim, a sua tempestividade.
2. DA SÍNTESE
O presente RECURSO VOLUNTÁRIO tem por objeto o direito creditório não
reconhecido no Acórdão de fls. 71/75 em que a 5a TURMA da DRJ votou pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade mantendo os termos do despacho
decisório (fl. 2) no de rastreamento 0900600495, referente ao PERDCOMP
06610.85758.100910.1.7.03-4857.
2.1. DO DESPACHO DECISÓRIO
O despacho decisório homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n.o 27800.92156.281210.1.3.03-1005 alegando que as somas das parcelas
de composição do crédito informado no PERDCOMP 06610.85758.100910.1.7.03-4857
não foi suficiente para compensação integral.
(...)
Da análise de crédito constante nas (fls. 31/35) verificou-se que o PERDCOMP
07442.36941.141010.1.7.02-5835 lançado na ficha de “demais estimativas compensadas”
não foi confirmado apontando como justificativa “débito de estimativa não consta na
DCOMP informada ou em sua retificadora ativa”.
2.2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 11/13) indeferida pelo acórdão foi relatado.
(...)
2.3. DO ACÓRDÃO
Por unanimidade a DRJ votou pela improcedência da Manifestação de inconformidade
com fundamento no Art. 107, Parágrafo Único da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017 (fls. 71/75).
(...)
Em que pese o julgamento do mesmo, resta equivocada, razão pelo qual apresenta-se o
presente recurso.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

3. DO FUNDAMENTOS
De acordo com a sistemática prevista no artigo 147 da Lei no 5.172/96 (Código Tributário
Nacional), o sujeito passivo deve prestar informações através de declaração que será
utilizada pelo fisco para promover o lançamento. Se verificado erro o § 1o permite a
retificação da declaração antes da notificação por lançamento.
Ocorre que o erro foi constatado após emissão do despacho decisório (fls. 2), não sendo
mais possível a retificação da DCOMP 06610.85758.100910.1.7.03-4857.
Deste modo a RECORRENTE invoca os preceitos do § 2o do art. 147 do CNT, que
permite a autoridade fiscal administrativa retificar os erros cometidos na declaração.
(...)
Não obstante o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 trata que não basta apenas a
retificação da declaração, além disto caberá ao contribuinte o ônus da prova.
(...)
Tendo como base o exposto acima o ônus foi devidamente comprovado através dos
documentos juntados na Manifestação de Inconformidade (fls. 36/68), onde demonstra-se
que o crédito ora pleiteado é válido, legitimando deste modo as informações presentes no
acórdão (fls. 74/75).
(...)
Partindo do pressuposto que trata o art. 5o, § 1o do Decreto- Lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984, de que as declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário
foi devidamente compensado através do Dcomp 35793.08020.141010.1.3.03-0777 (fls.
59/68), vinculada na DCTF que é a última declaração entregue e ativa no sistema da
Receita Federal do Brasil.
(...)
Deste modo fica evidente que se trata de um erro de fato, no qual por uma lapso do
contribuinte deixou de praticar ato necessário para confirmação formal do direito a ele já
constituído, razão pela qual no julgamento houve o reconhecimento do fato (fls. 74/75).
(...)
Os Pareceres Normativos Cosit no 8/2014 e 02/2015 confirmam o entendimento de que se
comprovado o erro no preenchimento da declaração e não sendo mais possível a sua
retificação, poderá a autoridade realizá-la de ofício. Inclusive, este é o entendimento do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Inclusive, este é o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

Com base no princípio da verdade material, que autoriza o ente público a se valer de
provas lícitas no decorrer do processo, sendo comprovado o erro no preenchimento e a
liquidez do crédito, cabe a retificação de ofício da Dcomp, conforme decidido no acórdão
no 1401001.655.
(...)
A despeito da especificidade da decisão acima, a jurisprudência administrativa, de
maneira ampla, posiciona-se no mesmo sentido.
(...)
Perante a notoriedade da argumentação apresentada postula-se a reformulação do acórdão
proferido.

4. DO PEDIDO

Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em:
4.1. Receber e conhecer o presente recurso voluntário;
4.2. Aplicar o efeito suspensivo previsto no artigo 151, III, CTN; e
4.3. Reformar o acórdão em sua totalidade para reconhecer o direito creditório da
recorrente”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 06610.85758.100910.1.7.03-4857, referente a
estimativa de CSLL relativa a julho de 2009 no valor de R$ 101.534,10.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que “tendo com
base o exposto acima o ônus foi devidamente comprovado através dos documentos juntados na
Manifestação de Inconformidade (fls. 36/68), onde demonstra-se que o crédito ora pleiteado é
válido, legitimando deste modo as informações presentes no acórdão (fls. 74/75)”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, DCTF,
Per/Dcomp não é impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o
contribuinte instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no
preenchimento da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de
piso e ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente2.

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais

3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida,
na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva
comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou
de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908054/2014-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 125
DF CARF MF
Original